Tribunal: TJMT
Processo: 1012142-98.2017.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012142-98.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ADEMIR BERGAMINI - CPF: 604.434.481-91 (APELANTE), EMERSON LEMOS - CPF: 622.813.130-34 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - COOPERATIVA DE CRÉDITO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E EXTRATOS APRESENTADOS SÚMULA 247 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - POSSIBILIDADE - EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS PARA EXTINGUIR A AÇÃO - INVIABILIDADE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. Consoante entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, sendo as cooperativas de crédito integrantes do sistema financeiro nacional e equiparadas às instituições financeiras, aplicam-se a elas as disposições do Código de Defesa do Consumidor, a teor do que prescreve a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Nos termos da Súmula n.º 247 do Superior Tribunal de Justiça, o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

3. Assim, em que pese não haja o valor do débito, eis que não apresentou a memória de cálculo da evolução do débito, com a indicação do valor do débito, vencimento, índices de correção, taxa de juros e demais encargos, este não é óbice ao prosseguimento do feito, posto que pode ser apurado de outra maneira na instrução processual, não justificando a extinção do feito.

4. Sentença anulada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADEMIR BERGAMINI
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da “Ação Monitória” n.º
1012142-98.2017.8.11.0015,
movida em seu desfavor por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT/RR
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, para constituir de pleno direito o pretendido título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo; condenando o réu ao pagamento do débito indicado na exordial, no valor de R$ 19.921,15 (dezenove mil novecentos e vinte e um reais e quinze centavos), com correção monetária pelo índice INPC a partir da atualização da dívida encartada nos autos, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; bem como condenando o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da necessidade de revisão contratual, citando que “
as cláusulas contratuais que não atenderem a disposição prevista expressamente no novo dispositivo do Código Civil e Código de Defesa do Consumidor, deverão ser revisadas e anuladas
”.

Pugna pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, mencionando que “
a instituição financeira, mediante remuneração, insere-se como fornecedor, desenvolvendo atividade ligada à prestação de serviços de natureza financeira e de crédito, enquanto que o embargante se configura como consumidor, e nesse enfoque é a parte mais frágil
”.

Expõe que a ré deixou de apresentar extratos e/ou planilha esclarecedora de formação do saldo devedor, o impossibilitando de elaborasse qualquer tipo de planilha de cálculo, eis que sequer a apelada citou as taxas aplicadas.

Por fim, menciona acerca da vedação da capitalização de juros bem como que estes são excessivos, gerando enriquecimento ilícito da instituição financeira.

Diante do exposto, pugna pela improcedência da ação monitória bem como pela procedência dos embargos e fim de que seja determinada a revisão das cláusulas contratuais, e apuração do real débito em sede de liquidação de sentença.

A parte autora e ora apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende inexistir abusividade no negócio jurídico entabulado, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos, requerendo seja julgado improvido o recurso de apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida que, nos autos da “Ação Monitória” n.º 1012142-98.2017.8.11.0015, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para constituir de pleno direito o pretendido título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo; condenando o réu ao pagamento do débito indicado na exordial, no valor de R$ 19.921,15 (dezenove mil novecentos e vinte e um reais e quinze centavos), com correção monetária pelo índice INPC a partir da atualização da dívida encartada nos autos, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; bem como condenando o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora que se trata de Cooperativa de crédito autorizada pelo Banco Central do Brasil - BACEN, podendo emprestar dinheiro a seus associados.

Menciona que no dia 20 de maio de 2010, o Requerido assinou “Proposta de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços” e, apesar de o réu utilizar dos serviços concedidos pela Cooperativa Requerente, deixou de manter saldo disponível em sua conta corrente.

Cita que o contrato de abertura da conta e o extrato de conta corrente, desprovida de eficácia executiva, constitui título monitório, motivo pelo qual se utiliza do procedimento monitório para formação do título executivo judicial.

Diante do exposto, expondo que o réu está inadimplente, com saldo devedor de R$19.921,15 (dezenove mil novecentos e vinte e um reais e quinze centavos), ingressou a cooperativa com a presente ação visando o recebimento de seu crédito.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando que “
a Proposta de Abertura de Conta e Adesão a Produtos e Serviços e os extratos que instruem a inicial da monitória [...], demonstram a presença da relação jurídica entre as partes e denotam indícios da existência de débito
” (id. 130307176 - Pág. 2), julgo procedente a ação.

De início, consigna-se que a hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e se submete à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as instituições financeiras estão sujeitas a disciplina do diploma legal citado conforme Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo a cooperativa de crédito equiparada à instituição financeira, quando realizada atividade típica desta.

A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
COOPERATIVA DE CRÉDITO
-
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
-
APLICABILIDADE
- CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - VALIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA E DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA NÃO DEMONSTRADAS - EXISTÊNCIA DE OUTROS EXECUTADOS E DE PENHORA DE BEM LOCALIZADO NA COMPETÊNCIA DO JUÍZO “A QUO” - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO OU DIFICULDADE DE DEFESA - ELEIÇÃO CONTRATUAL DE FORO MANTIDA - AGRAVO PROVIDO. [...] I -
Sendo as cooperativas de crédito integrantes do sistema financeiro nacional e equiparadas às instituições financeiras, aplicam-se a elas as disposições do Código de Defesa do Consumidor, a teor do que prescreve a Súmula 297 do STJ
. II - A jurisprudência assentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de ser válida a cláusula de eleição de foro, exceto quando reconhecida a hipossuficiência da parte ou a dificuldade de acesso à justiça, o que não é o caso dos autos”. (TJMT - Agravo n. 1020341-52.2020.8.11.0000 - Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES - julgado em 18/11/2020) (TJMT - N.U 1019855-33.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022)

Partindo dessa premissa, deveria a parte autora e credora comprovar minimamente a existência dos fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu no caso em tela.

Isso porque, apesar da cooperativa de crédito ter anexados aos autos, junto à inicial, Proposta de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços - Pessoa Física (id. 130305193), extrato de movimentação de sua conta corrente (id. 130305194), deixou de comprovar o valor do débito, eis que não apresentou a memória de cálculo da evolução do débito, com a indicação do valor do débito, vencimento, índices de correção, taxa de juros e demais encargos.

Assim, considerando o teor da Súmula n.º 247 do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza que “
o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
”, observa-se que deixou a cooperativa de crédito de juntar o demonstrativo de débito.

Assim, em que pese não haja a discriminação das taxas de juros, este não é óbice ao prosseguimento do feito, posto que pode ser apurado de outra maneira na instrução do processo, não justificando a extinção do feito.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E EXTRATOS APRESENTADOS - SÚMULA 247 DO STJ - POSSIBILIDADE - EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS PARA EXTINGUIR A AÇÃO - INVIABILIDADE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. A súmula 247 do STJ descreve: “o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.
No caso, verifica-se que junto com a inicial, acostou a Proposta de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços -Pessoa Física, constando os serviços a serem prestados, com assinatura do apelado
.
Os extratos da conta detalhando os valores devidos
.
Assim, em que pese não haja a discriminação das taxas de juros, este não é óbice ao prosseguimento do feito, posto que pode ser apurado de outra maneira na instrução do processo, não justificando a extinção do feito
. (N.U 0002580-53.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA E EXTRADOS BANCÁRIOS - DOCUMENTOS HÁBEIS PARA FUNDAMENTAR A AÇÃO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 247/STJ - SUPOSTA FALTA DE INDICAÇÃO DOS ENCARGOS NO CONTRATO - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENO NO ART. 485, IV, CPC - INVIABILIDADE - MATÉRIA RESERVADA AO MÉRITO DA AÇÃO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Consoante entretenimento sedimentado pela Corte Superior “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória” (Súmula nº 247).
Eventuais dúvidas e/ou discussões acerca dos encargos eventualmente contratados ou não, devem ser reservadas para o mérito da ação, jamais constituindo causa de extinção do feito monitório
, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC,
porque a eventual falta de estipulação de encargos não importa na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do feito monitório
. (TJMT - N.U 1006092-22.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021)

Dessa forma, tem-se que a sentença deve ser anulada.

Posto isso DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à comarca de origem, para instrução do feito, processamento e julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022